Tribunal: TJDFT
Processo: 0700822-83.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. A não efetivação da citação não possui o condão de amparar a extinção do processo por ausência de pressuposto processual, importando, ao revés, a consequência de que a interrupção da prescrição apenas ocorrerá quando tiver êxito o ato de comunicação processual, desde que isso ocorra antes de transcorrido o prazo de prescrição, hipótese em que será impositiva a extinção do processo com resolução do mérito em razão da pronúncia de ofício da prescrição.
2. Não se mostra razoável que o Judiciário, ao extinguir o processo sem resolução de mérito, penalize a parte que busca diligentemente a satisfação do seu direito, sob pena de dar guarida aos devedores que se ocultam, eximindo-se de cumprir com suas obrigações livremente pactuadas.
3. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada.